Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-46.2023.8.11.0021
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000038-46.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HWR MARKETING DIGITAL ASSESSORIA E COBRANCA LTDA - CNPJ: 44.526.094/0001-02 (RECORRENTE), ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 282.330.488-60 (ADVOGADO), ALESSANDRA ALVES - CPF: 362.416.188-14 (ADVOGADO), FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 038.745.341-54 (RECORRIDO), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença

que

extinguiu
o
cumprimento
de
sentença

por

ausência
de bens
penhoráveis
,
após

tentativas

infrutíferas
de
penhora
via SISBAJUD e RENAJUD e
inércia
da
parte

credora

em

indicar
bens
passíveis
de
constrição
judicial no
prazo

concedido
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se

a

extinção
do
cumprimento
de
sentença

foi

prematura
,
considerando

que

foram

realizadas

apenas

tentativas
de
penhora
via SISBAJUD e RENAJUD,
sem
o
esgotamento
de
todos

os

meios

executórios

disponíveis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95
autoriza

a

extinção
do
processo
de
execução

ou

cumprimento
de
sentença

quando

não

localizados
bens para
penhora
,
desde

que

esgotadas
as
tentativas

possíveis
e
previamente

intimado
o
credor
para
indicar

bens
, sob
pena
de
extinção
.

4. A
extinção

por

tal

fundamento

exige

que

sejam

empreendidas

diligências

suficientes
para
localização
de bens do
devedor
,
competindo
à
parte

credora

demonstrar

que

realizou

todas
as
diligências

ao

seu

alcance
antes de
requerer
o
auxílio
do
juízo
.

5. No
caso

concreto
, o
juízo

realizou

consultas
via SISBAJUD e RENAJUD
sem

êxito
e
intimou
a
parte

credora
para se
manifestar

em
5
dias
,
indicando
bens
passíveis
de
penhora
, sob
pena
de
extinção
,
prazo

que

transcorreu

in
albis
.

6. A
inércia
da
parte

credora
,
maior

interessada
no
feito
, ante
a

intimação
para
indicar
bens
passíveis
de
penhora

justifica

a

extinção
do
processo
,
nos

termos
do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "A
extinção
do
cumprimento
de
sentença

por

ausência
de bens
penhoráveis
é
cabível

quando
,
após

tentativas
de
penhora
via
sistemas

eletrônicos
e
intimação
do
credor
para
indicar

bens
,
este

permanece

inerte
no
prazo

concedido
,
nos

termos
do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
no
9.099/1995,
arts
. 53, § 4o e 55; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência

relevante

citada
: N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
, j. 02/05/2023; N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
, j. 01/04/2024; N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
, j. 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000038-46.2023.8.11.0021

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ

Recorrido
:
HWR MARKETING DIGITAL ASSESSORIA E COBRANCA LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

FABRICIO RODRIGUES DA CRUZ
ajuizou

reclamação

em
face de
HWR MARKETING DIGITAL ASSESSORIA E COBRANCA LTDA.

Foi

proferida

sentença

na

fase
de
conhecimento
com o
seguinte

dispositivo
: "
Diante do
exposto
,
sugiro

que
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, se JULGUE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os

pedidos
,
extinguindo
-se o
processo
, com
resolução
do
mérito
, para:I)
condenar
a
ré
a
restituir
,
em
dobro, o
autor

na

quantia

por

ele

paga
(R$ 19.409,26)
totalizando

em
R$ 38.818,52 (
trinta
e
oito
mil
oitocentos
e
dezoito
reais e
cinquenta
e
dois
centavos);
incidindo
-se
correção

monetária

pelo
INPC e
juros

legais
de 1%
ao

mês
, ambos
desde o desembolso ;II) condena a ré a pagar

ao

autor
o valor de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais)
corrigidos

monetariamente

pelo
INPC a
partir
da data
desta

sentença
, e
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
a
partir
da
citação
.
".

Iniciado
o
cumprimento
de
sentença
,
foram

realizadas

tentativas
de
penhora
via SISBAJUD e RENAJUD, as quais
restaram

infrutíferas
,
sendo
a
parte

credora

intimada
para se
manifestar
no
prazo
de 5
dias
,
indicando
bens
passíveis
de
penhora
, sob
pena
de
extinção
.

Não

houve

manifestação
da
parte

credora
e o

juízo
singular
proferiu

sentença
,
concluindo

que
: a) a
parte

credora
,
maior

interessada
no
feito
,
quedou
-se
inerte
ante
a

intimação
para
manifestar
-se no
feito
; b)
diante
da
inércia
da
parte

credora
, o
processo

deve
ser
extinto
. Ao final,
julgou

extinta
a
ação
,
determinando

a

expedição
de
certidão
de
crédito

em
favor da
parte

credora
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando

que
: a)
não

foram

esgotadas
as
possibilidades
de
busca
de bens da
parte

devedora
; b)
foram

realizadas

apenas

tentativas
de
penhora
via SISBAJUD e RENAJUD.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
que

seja

determinado
o
prosseguimento
da
ação
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 313148858/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Extinção
pela
ausência
de bens do
devedor
.

Nos
termos
do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, n
ão
sendo localizados bens para
penhora, o processo
de execução ou cumprimento de sentença
pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da
não

localização
do
devedor
e
ausência
de bens
penhoráveis
,
a

extinção
do
feito
é
medida

que
se
impõe
,
diante
da
ausência
de
eficiência
da
prestação

jurisdicional
,
nos

termos
do
artigo
53, § 4o da Lei 9.099/95. 2.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/05/2023,
publicado
no DJE 04/05/2023).

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito. É ônus do credor informar os bens do devedor sujeitos à constrição judicial. (N.U 1032794-39.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 06/04/2024).

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).

Referido

dispositivo legal também se aplica no caso de cumprimento de sentença
,
consoante
se
colhe
da
jurisprudência
:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO ART. 53, § 4o, DA LEI N. 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Inexistindo
bens
penhoráveis
, o
processo

será

imediatamente

extinto
,
conforme

determina

expressamente
o art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099 /95,
facultando
-se
ao

credor

retomar

a

execução
se
houver

mudança

na

situação
patrimonial do
executado
,
indicando
bens
passíveis
de
constrição
judicial. 2. Na
hipótese
,
verifica

que

restaram

infrutíferas
as
pesquisas
de bens via RENAJUD,
Receita
Federal e
Bacen
, de forma
que

foram

empreendidas

diligências

suficientes
para
justificar

a

extinção
do
processo
. 3. O
processo

nos

juizados

especiais

orienta
-se
pelos

critérios
da
celeridade
e
economia
processual, de forma
que

não

pode

permanecer

indefinidamente

ao

aguardo
de
localização
de bens do
executado
. 4.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. a
súmula
de
julgamento

servirá
de
acórdão

na
forma do art. 46 da lei n. 9.099 /95. Sem
condenação
da
recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários
,
em

razão
da
ausência
de
contrarrazões
. (TJ-SP - RI: 00014455520208260001 SP 0001445-55.2020.8.26.0001, Relator: Daniela Claudia Herrera Ximenes, Data de
Julgamento
: 19/08/2020, 1a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 19/08/2020).

Mesmo

entendimento
é
aplicado

pelas

Turmas

Recursais
,
desde

que

esgotadas
as
possibilidades
para
localização
de
bens
: N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1005753-63.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024; N.U 1002186-57.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 1000495-59.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023; N.U 8041787-23.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023; N.U 0002363-03.2006.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 8010466-04.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024.

Por
isso
, compete à
parte

demonstrar

que

realizou

todas
as
diligências

ao

seu

alcance
para
somente

depois

requerer
o
auxílio
do
juízo
,
indicando

expressamente
as
medidas

que

pretende
.

No caso concreto, o juízo
a quo
realizou consultas via SISBAJUD e RENAJUD, sem êxito, bem como intimou a parte credora para se manifestar em 5 dias, indicando bens passíveis de penhora, sob pena de extinção (ID 313148380/PJe2).

Contudo
, a
parte

credora

deixou

transcorrer

in
albis
o
prazo

que

lhe

foi

concedido
.

Desse modo, se
não

foram

localizados
bens da
parte

devedora
para a
garantia
do
juízo
, o
feito

deve
ser
extinto
,
na
forma do art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

Vale
ressaltar

que

a

extinção
do
processo
,
nos

termos
do
mencionado

artigo
,
não

sinaliza

que

a

obrigação
material
foi

satisfeita
,
já

que

o

credor

poderá se utilizar da certidão de crédito para requerer novo cumprimento de sentença

ou

execução
,
na

hipótese
de ser
encontrado
, no
futuro
,
patrimônio

disponível
da
parte

devedora
.

Portanto
,
deve
ser
mantida
a
sentença

que

extinguiu
o
processo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 313148398
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025